Tribunal: TJMT
Processo: 1001710-35.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001710-35.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE TOME SALAMONI - CPF: 980.592.891-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1001710-35.2025.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: DAIANE TOME SALAMONI.

Agravado:
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a determinar a imediata posse e acumulação de dois cargos de técnica de enfermagem no âmbito do Município de Nova Xavantina, sob o fundamento da ausência de comprovação da compatibilidade de horários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para concessão de tutela de urgência que autorize a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissional da saúde, diante da alegada compatibilidade de horários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição da República admite a acumulação remunerada de dois cargos privativos de profissionais de saúde, desde que haja compatibilidade de horários.

4.

A legislação municipal reproduz a exigência constitucional de compatibilidade de horários como condição indispensável para a acumulação de cargos públicos na área da saúde.

5.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6.

A compatibilidade de horários constitui requisito fático essencial que demanda verificação concreta da escala de trabalho a ser cumprida pelo servidor.

7.

Não há, em sede de cognição sumária, comprovação de que a agravante consiga conciliar a carga horária total de 80 horas semanais, considerando os regimes de plantão típicos da categoria de enfermagem.

8.

A ausência de prova suficiente da compatibilidade de horários afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais da saúde exige comprovação efetiva da compatibilidade de horários.

2.

A ausência de demonstração concreta da compatibilidade de jornadas, em cognição sumária, impede a concessão de tutela de urgência.

3.

A verificação da compatibilidade de horários demanda análise fática incompatível com a concessão liminar quando inexistem elementos probatórios suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, alínea “c”; CPC, art. 300; Lei Municipal no 1.752/2013, art. 48, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
que, na ação de obrigação de fazer de no 1001612-63.2025.8.11.0012, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A liminar foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

O Município de Nova Xavantina apresentou contrarrazões e pugna pelo improvimento do agravo.

O Ministério Público manifestou pela sua não intervenção.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo), contra a r. decisão proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
, que indeferiu o pedido liminar para determinar que o Município proceda imediatamente à posse e acumulação de dois cargos de técnica de enfermagem.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação de compatibilidade de horários para que a agravante consiga exercer suas funções laborais nos dois cargos.

A agravante, em suas razões reitera a urgência da medida, sustentando, em síntese, que há possibilidade de cumulação dos cargos e compatibilidade de horários.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De fato, a probabilidade do direito é manifesta e de inegável relevo, pois no que tange ao acúmulo de cargos no serviço público a Constituição da República é cristalina ao prever que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

... omissis...

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
;”. (destaquei.)

Neste mesmo sentido, a Lei Municipal n. 1.752/2013, em seu artigo 48, prevê:

“Art. 48. É proibida a cumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, para:

(...)

III – dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.”
(destaquei)

Portanto, pela simples leitura dos supramencionados dispositivos, indubitável se torna a concepção da possibilidade de cumulação de cargos de técnico em enfermagem.

Contudo, a despeito da contundência do perigo na demora, a análise da probabilidade do direito, sob a ótica da estrita legalidade administrativa, não permite, neste momento, o acolhimento da pretensão liminar.

É imperativo, para o correto deslinde da controvérsia, verificar a escala de trabalho que será executada pela agravante, com a finalidade de constatar que ela irá conseguir conciliar a carga horária total de 80 (oitenta) horas.

Não há nos autos, em cognição sumária, evidência de que realmente a agravante conseguirá cumprir as 80 (oitenta) horas semanais, tendo em vista que a
s atividades inerentes ao cargo são desempenhadas em escalas típicas da categoria, consistentes em regimes de plantões diurnos e noturnos, numa escala de 12x24 horas e 12x48 horas, observados de acordo com a programação mensal dos plantões.

Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.

Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026